Tribunal: STF
Processo: ARE 1264403
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM: MAJORAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DECISÃO. 
Relatório
    1. Em 23.4.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 279 do Supremo Tribunal Federal:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. URV. PERCENTUAL DE 3,17%. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TCU. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 40).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.4.2020, Alcides Francisco Santos e outros opuseram, em 7.5.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 42).
    3. Os embargantes informam que, “em decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo. Deixou, porém, de ser majorada a verba honorária, consoante artigo 85, §11 do CPC” (fl. 1, e-doc. 42).
    Pedem “sejam recebidos os embargos pelo STF e dele conhecendo e lhe de provimento para suprir a omissão, majorando os honorários advocatícios fixados” (fl. 2, e-doc. 42).
    4. Em 8.5.2020, deu-se vista à embargada para manifestar-se (§ 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil) (e-doc. 44), a qual deixou de apresentar contrarrazões (e-doc. 47).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste aos embargantes.
    6. São requisitos para a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais pela interposição recurso neste Supremo Tribunal fixação de honorários pelas instâncias ordinárias e interposição do recurso a partir de 18.3.2016, data de vigência do atual Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (Art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.143.302-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é aplicável aos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18/3/2016, data da entrada em vigor do novo diploma processual. II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado” (ARE n. 1.132.357-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 1. Revela-se possível majorar, no Supremo Tribunal Federal, a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, quando fixada pelas instâncias de origem. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)” (ARE n. 1.241.686-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).
    É também entendimento do Superior Tribunal de Justiça ser “devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (EREsp n. 1.539.725-AgInt, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.10.2017).
    7.  No acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, fixaram-se os honorários de sucumbência nos seguintes termos: 
    “Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei n. 10.259/01), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, não havendo, sobre o valor atualizado da causa. Ressalvo que a condenação em honorários, a fim de evitar retribuição insignificante ao advogado, não pode ser inferior ao salário mínimo vigente na data do acórdão, atualizado monetariamente“ (fls. 3-4, e-doc. 17).
    Na espécie em exame o recurso extraordinário com agravo foi interposto em 1º.3.2020 (e-doc. 21), na vigência do novo Código de Processo Civil, pelo que cabível a majoração dos honorários. 
    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração apenas para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado pela Turma Recursal de origem, conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora